Tribunal: STF
Processo: RE 633050
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 748.371-RG/MT; TEMA RG Nº 660). RESTRIÇÃO A TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITO DO ICMS. PREVISÃO NO RICMS ESTADUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI COMPLEMENTAR Nº 87, DE 1996, E AO TEXTO CONSTITUCIONAL PELA APLICAÇÃO DA LEI LOCAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. CREDITAMENTO. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA. DIFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO DE CRÉDITO. CRÉDITO PRESUMIDO. TRANSFERÊNCIA DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DA LEI. Conforme relatado na inicial, os créditos que a autora pretende transferir são fruto de prestações de serviço de carga realizadas ao abrigo do diferimento. Segundo remansosa jurisprudência do STF, o diferimento do recolhimento do imposto não gera direito a créditos. Na hipótese de simples diferimento, inconfundível com isenção e ou não incidência, descabe falar no direito ao crédito, considerado o princípio da não cumulatividade. Se não há crédito, descabe falar em transferência. Autorizando a legislação estadual o aproveitamento de crédito presumido (benefício fiscal), deverá atender as condições previstas na lei (art. 25, § 2°, inciso 11, lC n° 87196). Apelação provida. Voto vencido.“ (e-doc. 6, p. 111-117).



    2. Foram rejeitados os dois embargos de declaração (e-doc. 6, p. 152-154; e-doc. 6, p. 167-169) e, também, embargos infringentes (e-doc. 7, p. 59-70). 



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento nas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, o recorrente impugna a limitação contida no Regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul para o aproveitamento de créditos, relativo a operação de transporte rodoviário de cargas exercido pela recorrente. Assevera que, embora reconhecido o crédito após consulta realizada perante o órgão do Fisco, houve aplicada a restrição de transferência dos créditos para um só estabelecimento e, ainda, no importe restrito a 75%, conforme art. 59, inc. II, al. “m”, do Decreto estadual nº 37.699, de 1997, que regulamenta a Lei estadual nº 8.820, de 1989. Afirma que a restrição contida apenas no RICMS, admitida pelo acórdão recorrido, promove ofensa ao art. 25 da Lei complementar nº 87, de 1996, e aos arts. 5º, incs. LIV e LV, 150, inc. II e 155, § 2º, inc. I, da Constituição da República. Discorre sobre a ofensa ao princípio da isonomia, à falta de tratamento equânime com outros segmentos e ao princípio da não cumulatividade (e-doc. 11, p. 90-118, e-doc. 12, e-doc. 13, p. 1-29). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para exata compreensão da controvérsia, cito trecho do acórdão proferido nos primeiros embargos de declaração decididos pelo Tribunal de origem:



    “Conforme relata o voto condutor, a autora dedica-se à exploração do serviço de transporte rodoviário de cargas, quando em algumas hipóteses o ICMS incidente, é diferido para etapa posterior, arcando o destinatário com o ônus do pagamento. 



    A legislação gaúcha autoriza o aproveitamento de crédito presumido, na condição de benefício fiscal, somente quando atendidos os requisitos previstos no Regulamento do ICMS. 



    Assim, não há qualquer ilegalidade no disposto do art. 59, inciso 11, letra 'm', do RICMS que autoriza a transferência destes créditos presumidos, somente para a aquisição de veículos como especificado, e destinados ao ativo permanente. 



    Assim, não tem procedência o pleito da inicial que objetiva a transferência dos créditos presumidos.” (e-doc. 6, p. 153).



    5. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    6. A questão debatida, relacionada à limitação de aproveitamento de créditos do ICMS havida no Regulamento do tributo em sede local, necessariamente, demanda o exame aprofundado de normas locais postas em cotejo (Lei estadual nº 8.820, de 1989; Decreto estadual nº 37.699, de 1997, além da própria Lei complementar nº 87, de 1996). 



    7. Em que pese a argumentação relativa à contrariedade aos princípios da moralidade administrativa, da isonomia tributária e da não cumulatividade, a ofensa ao Texto Constitucional não é direta, tão só, pela limitação à transferência dos créditos a um só estabelecimento dentro do mesmo estado sul-rio-grandense, bem como à fração de 75% no caso da recorrente, que desempenha atividade de transporte rodoviário de cargas. Incide na hipótese o enunciado nº 280 da Súmula do STF. 



    8. Em casos similares, a jurisprudência deste Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. APROVEITAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESTRIÇÕES. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.325.708-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30/08/2021, p. 17/09/2021).



    “ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA "PARA FRENTE". VALOR DA OPERAÇÃO FINAL MAIOR QUE O ESTIMADO. DEVOLUÇÃO. 1. A Corte de origem decidiu que o decreto que determinou o diferimento no tempo do creditamento de ICMS ora em debate ofende tanto a Constituição Federal, quanto a lei estadual por ele regulamentada. 2. Diante da presença de fundamento de ordem local, insuscetível, portanto, de reexame em sede extraordinária e suficiente para a mantença do acórdão recorrido, incidem na espécie as Súmulas STF nº 280 e 283. Precedente: RE 336.680. 3. Agravo regimental improvido.”



    (RE nº 354.998-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, j. 22/04/2003, p. 09/05/2003).



    9. Ainda, faço referência às seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.227.355/RS, Rel. Min. Edson Fachin; ARE nº 999.845/RS, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    10. Por essa razão, é bem de ver que não promoveu a Corte de origem a validade de lei local em face da Constituição da República, nem mesmo superada a Lei Kandir em razão da aplicação da lei local que regula o ICMS em âmbito estadual. 



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator